Tribunal: TJES
Processo: 5012409-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012409-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIELO S.A.

AGRAVADO: MATERIAL DE CONSTRUCAO FAITANIN LTDA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5012409-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CIELO S.A.

Advogado(s) do reclamante: ALFREDO ZUCCA NETO

AGRAVADO: MATERIAL DE CONSTRUCAO FAITANIN LTDA

Advogado(s) do reclamado: DAVI OLIVEIRA COSTA, EDUARDO EUSTAQUIO FIALHO CAMPOS

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR C. DE F. CÔRTES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição de meios de pagamento contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, rejeitou a preliminar de incompetência territorial e determinou a inversão do ônus da prova.

2. A agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC, ausência de hipossuficiência da agravada e validade da cláusula de eleição de foro, requerendo a remessa do feito à Comarca de São Paulo/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, considerando a teoria finalista mitigada; e (ii) saber se é válida a cláusula de eleição de foro constante do contrato, com consequente fixação da competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A agravada utiliza os serviços da agravante para viabilizar sua atividade empresarial, não se enquadrando como consumidora final dos serviços. Inexistem elementos que evidenciem vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional apta a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada.

5. A cláusula de eleição de foro é válida, nos termos do art. 63 do CPC e da Súmula nº 335 do STF, podendo ser afastada apenas diante de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça, hipóteses não configuradas.

6. O afastamento do CDC implica a exclusão da inversão automática do ônus probatório, competindo ao juízo competente apreciar a matéria oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e provido para reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro e fixar a competência do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Tese de julgamento: “1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato firmado entre empresas quando a parte contratante não é destinatária final do serviço e não demonstrada vulnerabilidade apta a justificar a mitigação da teoria finalista. 2. É válida a cláusula de eleição de foro prevista no contrato, não evidenciada hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63 e 1.015, III; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.711.953/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Conv. TRF5), Quarta Turma, j. 02/08/2018, DJe 10/08/2018; STJ, REsp nº 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022; STJ, AgInt nos EDcl no CC nº 193.021/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 15/08/2023, DJe 21/08/2023; STF, Súmula nº 335.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5012409-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CIELO S.A.

Advogado(s) do reclamante: ALFREDO ZUCCA NETO

AGRAVADO: MATERIAL DE CONSTRUCAO FAITANIN LTDA

Advogado(s) do reclamado: DAVI OLIVEIRA COSTA, EDUARDO EUSTAQUIO FIALHO CAMPOS

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR C. DE F. CÔRTES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
CIELO S/A
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES (id. 42765239 dos autos originários) que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FAITANIN LTDA.
, reconheceu a aplicação do CDC, rejeitou a preliminar de incompetência do foro e determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que: i) é inaplicável ao caso em apreço as disposições do CDC, porquanto não preenchidos os requisitos da teoria finalista mitigada; ii) é fato incontroverso que a agravada empenha atividade empresarial, sendo seu objeto principal a comercialização de materiais de construção, e utiliza os serviços de pagamentos da Cielo para fomento de sua atividade econômica e facilitação das suas vendas por meio de cartões; iii) não restou demonstrada a situação de hipossuficiência da agravada em relação à Cielo que justifique a aplicação da Teoria finalista mitigada; iv) o juiz singular não se manifestou de maneira fundamentada quanto ao preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, como determina o §1º do art. 373 do CPC, v) é válida a cláusula de eleição de foro, devendo ser reconhecida a incompetência territorial e remetido o feito para a comarca de São Paulo/SP.

Com base em tais alegações, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como, ao final, pelo seu provimento.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, consoante id. 9727594.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A possibilidade de interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC é matéria pacificada no c. STJ, consoante Tema 988. Deste modo, as decisões que versam competência do juízo podem ser atacadas por meio de agravo de instrumento.

Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento deste Órgão Julgador, "apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe de 1º/02/2018). 2. Recurso especial a que se dá provimento, para reconhecer o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que declinou a competência para a apreciação da ação e determinar, por conseguinte, o regular prosseguimento do recurso aviado com o retorno dos autos à Corte de origem. (REsp 1711953/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

Passando diretamente ao mérito, após compulsar detidamente os autos e refletir sobre a questão devolvida neste agravo de instrumento, conclui-se assistir razão à empresa agravante.

Extrai-se dos autos que a empresa agravada se credenciou ao sistema da CIELO, utilizando-se deste para realizar vendas para seus clientes mediante o uso de cartão de crédito e débito. Deste modo, sendo fato incontroverso que a agravada empenha atividade empresarial, sendo seu objeto principal a comercialização de materiais de construção, e que utiliza os serviços de pagamentos da agravante para fomento de sua atividade econômica e facilitação das suas vendas por meio de cartões, o caso não comporta aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A agravada não se enquadra como consumidora final dos serviços da agravante, ao contrário, utiliza-se do serviço da CIELO para viabilizar sua própria atividade fim empresarial.

Não bastasse, não há que se falar, neste caso específico, ao contrário do que decidido pelo juízo a quo, em mitigação da teoria finalista, pois não há vulnerabilidade a ser considerada. Isso porque, ainda que as partes não tenham a mesma atividade econômica, a ora autora e agravada tem total condição de expor e comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Neste tocante, ressalta-se que a empresa agravada foi constituída em 1989 (id. 17277832 dos autos de origem), portanto, atua no mercado há mais de 35 anos, com larga experiência, inclusive nos contratos com seus fornecedores, como é o caso da relação travada com a agravante.

Portanto, ainda que se alegue hipossuficiência técnica, tal não é verossímil. Além disso, tal vulnerabilidade precisaria ser comprovada, não se admitindo sua presunção, conforme já decidiu o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA . MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA . VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3 . Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4 . Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5.
A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida.
Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto . 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Assim, não há, neste momento processual, elementos que indiquem esta condição por parte da agravada. Aliás, a própria empresa ora autora não insiste na sua condição de vulnerável, tanto que se quedou inerte em apresentar contrarrazões.

Diante desse cenário, perfeitamente válida a cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, até porque o art. 63 do CPC expressamente a autoriza.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO . HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA DA AUTORA NÃO COMPROVADOS. PRECEDENTES. 1.
A cláusula de eleição de foro é, em regra, considerada válida, podendo ser afastada somente quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 193021 SE 2022/0360612-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

Acrescente-se, ademais, que o C STF sumulou a matéria em seu enunciado n.º 335, segundo o qual é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.

Assim, tendo sido o contrato legitimamente firmado entre as partes, não há razão para desautorizar a cláusula de eleição do foro.

Deste modo, não se verificando ilegalidades patentes, e, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, referida cláusula contratual deve ser considerada válida, prevalecendo o foro de eleição apontado pelas partes como sendo o competente para apreciar e julgar o processo oriundo do contrato.

Consectário do exposto, por certo, é que a cognição do presente recurso fique limitada a tal questão, embora a pretensão recursal também avance ao debate da distribuição do ônus probatório.

Muito embora o afastamento do CDC, por certo, exclua a inversão automática do ônus probatório, tal qual realizada pelo juízo a quo na decisão vergastada, a distribuição do ônus probatório é matéria que deverá ser apreciada, oportunamente, pelo juízo competente.

Ante o exposto,
conheço em parte
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e fixar o Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP como sendo competente para conhecer e julgar a ação que deu origem a este agravo de instrumento, devendo o juízo de 1º grau tomar as providências cabíveis.

Registre-se ter restado
PREJUDICADO
o recurso quanto à inversão do ônus probatório, em razão da incompetência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.